Tribunal: STF
Processo: ARE 1377396
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja agravo Renan Menezes de Souza. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, da Lei Maior, reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    A parte ora agravante, nas razões do extraordinário, alega que o acórdão recorrido violou os princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais. Aponta fundamentação inidônea para fixação do regime mais gravoso para início do cumprimento da pena. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, e aos verbetes das Súmulas nº 718 e 719/STF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou a parte agravante à pena 7 (sete) anos de reclusão pela prática do crime de estupro (art. 213 do Código Penal), em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO – ESTUPRO (ART. 213 do CP). CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO e MINISTERIAL – PRELIMINARES DE NULIDADE QUE DEVEM SER RECHAÇADAS – não há como acolher qualquer das arguições de nulidade, pois, com relação à condenação ter sido baseada em prova produzida em audiência declarada nula pelo STJ, não merece acolhimento pois além da condenação não ter sido fundamentada apenas em provas ali produzidas, posto que se baseou em depoimentos prestados em delegacia, nos laudos periciais bem como nos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, ainda que fosse fundamentada apenas nas provas produzidas na AIJ realizada no dia 11/09/2014, não haveria qualquer nulidade pois, além do STJ não ter anulado a referida audiência e sim a partir da audiência realizada no dia 25/09/2014 onde apenas o réu teria sido interrogado, as testemunhas foram novamente chamadas em juízo após a anulação do processo a partir dali, para ratificarem ou não os depoimentos que haviam prestado àquela época e, na oportunidade, a vítima assim o fez, bem como as demais ouvidas. Igualmente descabe acolher a nulidade baseada na omissão ou falta de fundamentação. Isso porque, acaso houvesse alguma omissão na sentença, o recurso cabível teria sido os embargos de declaração, que não foram interpostos. Quanto à ausência de fundamentação, verifico que, ao contrário do alegado, a sentença se encontra muito bem fundamentada como veremos por ocasião da análise do mérito recursal, sendo certo ainda que o juiz não é obrigado a rechaçar uma a uma as teses defensivas na hora de proferir sua decisão, bastando que a mesma esteja bem fundamentada com os motivos que o levaram à formação de sua convicção. 1- MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA – REGIME – MP QUER A CONDENAÇÃO TAMBÉM AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PARA A VÍTIMA – 1- embora a defesa tenha dito ter sido consentida a referida relação sexual entre as partes, não foi isso que a vítima afirmou em juízo e em delegacia. Igualmente não foi o que se pôde concluir dos demais depoimentos colhidos bem como do laudo de exame de corpo de delito constante nos autos às fls. 17 do processo eletrônico. 2- Pois bem... a defesa não trouxe aos autos um só fato que pudesse justificar a vítima inventar tamanha mentira, narrando fatos tão graves e os imputando ao réu... De outra banda, o MP e o assistente da acusação conseguiram demonstrar através do laudo pericial, de documentos com cópias de conversas pelo whatsApp e pelo facebook e pessoas que conheciam o acusado anteriormente e que sabiam de outras vítimas dele, bem como de ameaças feitas pelo réu, veladas, mas totalmente perceptíveis, contra testemunhas deste fato. O laudo pericial atestou as lesões de defesa existentes no corpo da vítima, compatíveis com o relato da mesma no sentido de que tentou se desvencilhar o do réu, mas não conseguiu, porque ele a segurou pelos pulsos, estando deitado em cima do corpo da mesma, dentro de um carro com as portas trancadas. Note que ficou demonstrado ainda a superioridade física do réu sobre Jessica, que mede 1,60m e pesava à época 55kg, enquanto o réu, bem maior, era ainda de compleição física forte e lutador de jiu jitsu, conforme se comprova pelas fotos de lutas do mesmo que foram acostadas aos autos. A vítima não teria motivos para procurar uma delegacia e depois hospitais para fazer exame, tampouco tomar coquetéis de remédios tão fortes contra doenças sexualmente transmissíveis se, realmente, não tivesse medo de que algo tivesse lhe acontecido após ser violentada por alguém sem o uso de camisinha. A justificativa que o réu deu para que a vítima pudesse fazer tão graves acusações, é risível e não merece comentários. É sabido ainda que em crimes dessa natureza as vítimas tem muita dificuldade em denunciar, seja por medo ou por vergonha, como, pode ser percebido pelas cópias de conversas de possíveis outras vítimas do réu e que se encontram nos autos. 3- Igualmente não merece guarida o pleito defensivo de revisão da dosimetria para que a pena base se estabelecesse no mínimo legal pois, ficou comprovado pelas provas coligidas que o réu tinha uma personalidade totalmente voltada à pratica de ilícitos, assim como alguns amigos dele e que, de fato, o réu premeditou o ataque e abusou da confiança da vítima para violentá-la, o que justifica o incremento perpetrado na sentença vergastada. 4- Correto também foi o regime imposto para o cumprimento da pena, ou seja, o fechado, seja por conta do quantum fixado seja por causa das condições desfavoráveis ao réu. 5- Outrossim, não há que se falar em detração em sede de recurso, posto que é o juízo da execução o competente e de fato o mais apropriado para tal já que lá se encontram todos os dados do réu e onde se tem as condições objetivas e subjetivas que podem ser devidamente avaliadas para eventual progressão de regime, que não é feito de forma automática. 6- Finalmente, não assiste razão, tampouco ao MP de primeiro grau ao pedir a condenação também ao pagamento de indenização à vítima eis que tal pedido pode ser feito na esfera cível e não foi pleiteado na denúncia, de modo que não pode ser concedido na sentença sem que tenha havido a devida instrução específica para apuração de eventuais valores. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo consideradas a Súmula nº 279/STF, a ausência de demonstração de elementos que comprovem a existência de repercussão geral e a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário por alegada violação a enunciado de Súmula desta Corte.



    No caso, deixou a parte agravante de impugnar o óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário por alegada violação a enunciado de Súmula desta Corte, em desalinho com a exigência contida no inciso III do art. 932 do CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.3.2012; AI 805.701-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.4.2012; RMS 30.366-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2016; e ARE 974.823-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 08.9.2016, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DO APELO EXTREMO PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. 1. A decisão do Juízo a quo que obsta a subida de recurso extraordinário pode ser atacada por agravo (art. 1.042 do CPC/2015), o qual deve impugnar especificamente, de forma individualizada, todos os argumentos por si sós suficientes para manter a inadmissão, sob pena de não conhecimento (art. 932, III, do CPC/2015). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora